Tribunal: TJDFT
Processo: 0718599-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI (agravante/executado), contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n.° 0706002-77.2017.8.07.0001 movido por DENNIS MACHADO DA SILVEIRA (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação apresentada pela PREVI, nos seguintes termos (transcrita nos autos): (...) Impugna a devedora a penhora objeto da decisão e relatório de ids. 62671078 e 62671082 sob a alegação de que não teria sido intimada para satisfazer, de forma voluntária, a dívida remanescente a que estaria adstrita em razão da preclusão da decisão de id. 12835129, que indeferiu a impugnação oposta ao presente cumprimento de sentença. Razão, contudo, não lhe assiste. Indeferida a impugnação oposta pela devedora ao cumprimento de sentença e, ademais, reconhecida a existência de débito remanescente, sobretudo uma vez que o depósito realizado a título de garantia não elide a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC, não há que se falar em nova intimação daquela parte a fim de que seja realizado o pagamento voluntário da dívida à míngua de previsão legal para reabertura de prazo. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT, “litteris”: “(...) 2. Na primeira oportunidade, se a parte exequente não efetuar o pagamento voluntário, não há se falar em nova intimação para oportunizar ao devedor novo prazo para pagamento, hipótese que atrasaria a solução do feito, bem como a satisfação integral do credor. (...)”) (Acórdão 1121367, 20180110190078APC, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/8/2018, publicada no DJE 4/9/2018. Pág. 566/582). Assim, INDEFIRO a impugnação de id. 63731139. Preclusa esta decisão expeça-se, em favor do exequente DENNIS MACHADO DA SILVEIRA, CPF no 321.393.736-34, alvará para o levantamento de R$ 89.251,31, penhorados na forma da decisão e relatório de ids. 62671078 e 62671082, acrescidos dos consectários legais. Sem prejuízo, manifeste-se o credor, no prazo de até 15 dias, acerca da satisfação do credito remanescente vindicado nos autos, ficando advertido de que seu silêncio será tomado como quitação. (...) Em suas razões recursais (id 17089400), a agravante afirma que a penhora foi realizada sem que a PREVI fosse intimada a se manifestar dos cálculos da parte autora, ou realizar o pagamento. Argumenta que a decisão de ID 49064848 não intimou a PREVI a realizar pagamento ou apresentar qualquer outra manifestação, a referida decisão intimou o autor a apresentar memória atualizada do cálculo, e, após a apresentação, deveria ser intimada a PREVI a se manifestar para pagar o valor remanescente, o que não ocorreu. Aduz que ante a suposta inércia dos autos, a parte autora peticionou, requerendo a penhora, o que foi deferido de pronto. Defende a irregularidade da penhora, por ausência de intimação da parte requerida e violação aos artigos 278, 280, 281, 337, inciso I; 352 e 353, todos do Código de Processo Civil. Afirma que a ausência de intimação da parte para apresentar defesa, ou cumprir a decisão, ocasiona a nulidade dos atos subsequentes. Requer a concessão de efeito suspensivo, pois já foi deferida a expedição do alvará do valor penhorado, o que lhe causará prejuízo. No mérito o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (id 17089400). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Iniciado o cumprimento de sentença referente a obrigação de pagar quantia certa, o executado é intimado a pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 523 do CPC. A intimação pode ocorrer por quaisquer dos meios previstos na legislação processual e, nesse sentido, o comparecimento espontâneo supre a ausência da comunicação formal dos atos processuais. Assim, o comparecimento da executada/agravante aos autos do cumprimento de sentença acarreta a sua intimação a pagar o débito objeto da lide e, em regra, a data representa o termo inicial do prazo para pagamento. Nesse sentido a jurisprudência desse Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA PUBLICAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a falta de intimação para que pague o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, bem assim para que ofereça impugnação após o decurso do prazo para pagamento da dívida, nos termos do art. 523 e 525, do CPC. 2. Compete à parte praticar o ato que entende devido a partir da ciência inequívoca acerca do integral conteúdo da decisão que lhe fora dirigida. 3. Suprida a intimação da única decisão pendente de ciência pela parte, por meio de seu comparecimento espontâneo nos autos, aliada à inexistência de qualquer ato constritivo ou que lhe pudesse causar prejuízo decorrente da ausência de intimação em nome do advogado específico, não há falar em nulidade fundada em vício de publicação, tampouco em restituição de prazo para manifestação. 4. Agravo conhecido e não provido.(Acórdão 1146733, 07129171420188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, suprida a intimação com o comparecimento espontâneo aos autos, não há falar em nulidade fundada em ausência de publicação, tampouco em restituição de prazo para manifestação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de feito suspensivo postulado. Intimem-se a agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.